Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-30.2011.8.11.0034
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000414-30.2011.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N. H. R. S. (APELADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), N. H. R. S. (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCINEIA CRISTIANE ROSA DA SILVA - CPF: 924.649.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA MÉDIA INPC – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 609
é de que a “
r
ecusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé
do segurado
”.
2.
O art. 1º,
caput
, da Lei nº 6.899/91 dispõe que a “
correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios
”, e como a norma não faz menção à média desse encargo, essa forma de cômputo não se mostra cabível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000414-30.2011.8.11.0034 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMPANHIA ALIANÇA DE SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Número Único 00004140-30.2011.8.11.0034), ajuizada contra a apelante por NIKOLAS HIYUJI ROSA SASSAGIMA e outra, ambos representados por sua genitora LUCINÉIA CRISTIANE ROSA SASSAGIMA, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento da verba indenizatória securitária no valor de R$ 120.000,00 em razão do falecimento de Wilson Takachi Sassagima, com acréscimo correção monetária “pela média dos índices do INPC” desde o aviso do sinistro, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, por fim, condenou a Seguradora/ré ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 69150546/547).

A Seguradora/apelante aduz que não há prova de que a contratação do seguro de vida se deu no ano de 2007, e que a apólice, datada de 01.07.2009, não seria renovação daquela contratação, enfatizando que sequer há prova “
dos supostos recolhimentos mensais do prêmio
” desde o ano de 2007 (cf. fls. 04 Id. nº 69150550).

Insiste em que restou amplamente demonstrada a preexistência da doença que vitimou o segurado, e a falta de informação quanto ao real estado de saúde dele no momento da contratação, especialmente no que se refere à moléstia que o vitimou – câncer no cérebro -, o que comprova a má-fé que justifica a exclusão da indenização, ressaltando, ainda, que a prova pericial médica, realizada de forma indireta, ratifica a tese defensiva de que o falecimento do segurado “
ocorreu por patologias preexistentes à contratação do produto securitário em 01/07/2009, sendo certo que o segurado tinha conhecimento de tal fato antes da contratação”
(cf. fls. 03 Id. nº 69150551); discorda da aplicação da média do índice do INPC à correção monetária do valor indenizatório, dizendo que tal fórmula “
trará aos litigantes dificuldades na elaboração do cálculo de eventual condenação e, por consequência, instaurará a insegurança jurídica
” (cf. fls. 06 Id. nº 69150551).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afasta a condenação que lhe foi imposta, ou, se mantida, que a incidência da correção monetária se dê pelo INPC.

Os autores/apelados ofertaram contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 69150556).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto a Seguradora/apelante centre forças na tese de que a contratação do seguro de vida não se deu no ano de 2007, e que a apólice, datada de 01.07.2009, não seria renovação daquela contratação, a verdade é que essa questão em nada afeta o deslinde da causa, já que o cerne da disputa – doença preexistente e má-fé do segurado – consiste exclusivamente na obrigação indenizatória fundada na “Proposta de Adesão” subscrita pelo segurado em 01.07.2009 (cf. fls. 03/06 Id. nº 69149498).

De todo modo, quanto ao falso problema da data da ce
l
ebração do contrato, a própria Seguradora/apelante se desmente, quando, contraditoriamente, afirma em sua resposta o seguinte: “
Ressalta-se que a contratação deu-se em
meados de 2007
não sendo mencionado acerca da existência de alguma doença
”
(cf. fls. 04 Id. nº 69150453 -
grifei
). Não convém, portanto, perder mais tempo com essa discussão!

No tocante ao mérito, relembro que o verbete sumular de nº 609
do eg. STJ proclama que
a “
r
ecusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé
do segurado
”.

A Seguradora tacha o falecido
Wilson Takachi Sassagima
de contratante de mendaz, desonesto e infrator legal (CC, art. 766), pois, no momento da formação do pacto, teria ocultado ser portador de câncer cerebral, omitindo o fato propositadamente para engambelá-la e com isso lograr a celebração fraudulenta do contrato.

A tese da Seguradora não procede, pois, depois de estudar copiosamente sobretudo a prova documental, verifico que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação de que o segurado agiu de má-fé ao contratar o seguro.

Digo isso, primeiro, porque, da certidão de óbito do falecido segurado
Wilson Takachi Sassagima, datada de 26.01.2010, consta como causa da sua morte “
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA,
PNEUMUNIA
, COMPRESSÃO CENTRO RESPIRATORIO, E TUMOR NO CEREBRO DE FASE POSTERIOR
” (
sic
- cf. fls. 18 Id. nº 69119496); portanto, frise-se bem, o segurado faleceu não exclusivamente em decorrência do tumor cerebral, mas por conta de diversas ocorrências melíferas que se somaram para causar o seu triste falecimento.

Nada nos autos corroborar a tese de que o segurado tinha ciência inequívoca de que o câncer cerebral que o acometia estava em fase de evolução em ponto sem volta, tampouco daquelas outras patologias que fatalmente o vitimaria logo após a celebração do contrato.

Ademais, o segurado foi diagnosticado com câncer no cérebro em 15.07.2009, e subscreveu a proposta de seguro no dia 01.07.2009, ou seja, o diagnóstico do mal se deu depois da formação do contrato, e não em momento calculadamente antecedente; ademais, ainda que a cronologia dos fatos fosse inversa, ainda assim seria necessária a comprovação de que o segurado agira com réproba má-fé, praticando embuste ou dissimulação capaz de induzir a Seguradora a erro e, escondendo com eficiência o mal que já lhe acometia, obteve a contratação do seguro, o que não é o caso dos autos ou, ao menos, não restou indubitavelmente comprovado.

É fato também que, quando da contratação do seguro, a apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em celebrar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária pelos familiares é que gritou escandalizada que o segurado tinha omitido o mal que lhe teria subtraído a vida.

Na verdade, o segurado apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito.

Todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência de doença de que há muito já era portador, sobretudo considerando que, no caso presente, o óbito do segurado ocorreu por diversas patologias; ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.782/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 06/05/2014 - DJe 12/05/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. 1.- A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1358243/PB - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 19/11/2013 - DJe 06/12/2013)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente. Precedentes específicos. 2. Agravo Regimental Desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1186876/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 14/08/2012 - DJe 20/08/2012)

No tocante à correção monetária, o art. 1º,
caput
, da Lei nº 6.899/91 dispõe que a “
correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios
”, e como a norma não se refere à aplicação da média desse encargo no período, conforme fixado pela r. sentença, essa forma de cômputo não se mostra cabível.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para determinar que, sobre o valor da condenação indenizatória, incida a correção monetária pelo INPC.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021